Tribunal: TJPA
Processo: 0806139-02.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806139-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ROSA MARIA CONCEICAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 5090/DF. INCABIVEL NA ESPECIE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DA AGRAVADA. PAGAMENTO DIRETO A PARTE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTARIOS LEGAIS NOS TERMOS DOS JULGAMENTOS PARADIGMAS PELO C. STF (TEMA 810) E C. STJ (TEMA 905). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ADI nº 5090/DF questiona a constitucionalidade da Taxa Referencial para fins de correção monetária do FGTS, quando este for depositado. No caso, a ação principal versa acerca da nulidade da contratação temporária e o consequente direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade. Logo a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria da ADI mencionada, sendo incabível a eventual suspensão do processo principal;

2. O ente municipal não providenciou a abertura da conta vinculada em nome da parte agravada justamente por entender indevido o recolhimento do FGTS na espécie. Assim, considerando a particularidade do caso e o entendimento consolidado pelo STJ, resta claro que a obrigação, transitada em julgado, deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao recorrido e não por meio de deposito;

3. O Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905);

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e da Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, proferida nos autos do
cumprimento de sentença (Processo nº
0015040-76.2016.8.14.0040
),
ofertado por
ROSA

MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA
.

Conforme a síntese dos fatos, ROSA MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA ingressou com pedido de cumprimento de sentença, inicialmente, pleiteando o pagamento do valor de R$20.339,90 e 10% de honorários que decorreu da decisão que acolheu o pedido do recolhimento do FGTS na ação de conhecimento.

Por sua vez, o Município de Parauapebas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese: 1) a suspensão do feito em razão do RE:1317982 ES – Tema 1.170; 2) utilização da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 6% ao ano, em obediência ao comando do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e, 3) excesso na execução, composto por juros e correção monetária diversa da sentença e, necessidade de observância do Resp 1.614.874-SC - STJ.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão, nos seguintes termos (
id n°
Num. 9880284 - Pág. 3
):

“Primeiramente, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSAO PELA ADI 5090/DF tendo em vista que

a ADI citada discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária

dos saldos das contas de FGTS, o que não é o caso dos autos.

Em relação aos juros e correções, o cálculo da correção monetária deverá observar a regra

seguinte:

a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o

INPC (porque previsto no texto original);

b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização

Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº

11.960/09;

c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das

ADIs nº 4.357 e nº 4.425).

O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber:

a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;

b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e após 26/03/2015, no

percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação

válida do requerido.

Por derradeiro, liquidada a condenação, arbitro os honorários em 10% do valor liquidado,

conforme art. 85, § 4º, inciso II do NCPC.

Na forma do artigo 535, §3º, II do Código de Processo Civil e do artigo 5º da Resolução nº 29, de

11.11.2016, DETERMINO que a Secretaria desta Vara expeça os respectivos ofícios requisitórios

da quantia de R$ 18.141,59 (dezoito mil e cento e quarenta e um reais e cinquenta e nove

centavos), à parte autora e R$ 2.198,31 (dois mil cento e noventa e oito reais e trinta e um

centavos) para o advogado, ao ente devedor, na modalidade RPV, para que no prazo de 60 dias

providencie o efetivo pagamento do débito, observando-se as diretrizes da Resolução nº29/2016 -

GP TJE/PA.”

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso. (id nº
9261973 - Pág. 1
)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente defende que deve ser seguida a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão que negou provimento ao Recurso Especial nº 1.614.874/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial), uma vez que se trata de fundo de natureza financeira, não contratual e cuja disciplina decorre da lei.

Segue destacando que o cálculo apresentado pela parte agravada, bem como o definido pela decisão ora impugnada, diverge inteiramente do constante na disciplina legal do FGTS.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de suspender a decisão proferida. E no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão, tendo em vista que o cumprimento da obrigação deve seguir o comando do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, no que tange a depósitos do FGTS em conta vinculada ao trabalhador, corrigido pela TR – Taxa Referencial.

Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (id nº 11785367).

Devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº
12199265 - Pág. 1
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível deixou de exarar parecer, arguindo que o caso dos autos preceitua o art. 178, do CPC de 2015 (id nº
12533907 - Pág. 1
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa e que não forem passíveis de análise de ofício, não serão examinadas por configurarem supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ante a vedação pelo ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e da Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inicialmente cabe fazer algumas ponderações acerca dos pontos de irresignações ventilados pelo agravante.

O STF, em decisão emanada no dia 06/09/2019, referente à ADI nº 5090/DF, reconheceu que a controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem sobre a matéria, eis que a rentabilidade do FGTS estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

Portanto, a ADI mencionada questiona a constitucionalidade da TR para fins de correção monetária do FGTS, quando este foi depositado.

Ocorre que no caso, extrai-se da ação principal que a autora pleiteia a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade. Logo, a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria da ADI nº 5090/DF, sendo incabível a eventual suspensão do processo principal.

Para corroborar o entendimento exposto, colaciono precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA.
MÉRITO. FGTS. TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(12350298, 12350298, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2022-05-09
, Publicado em 2023-01-25)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Pedido de sobrestamento do feito. O Ministro Roberto Barroso determinou na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).
2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF. Pedido de sobrestamento não acolhido.

(12279594, 12279594, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2022-12-12
, Publicado em 2022-12-31)

Por outro lado, no que tange ao argumento de que os valores devidos devem ser depositados na conta vinculada da autora, ora agravada, destaco que a Súmula nº 466-STJ assegura ao titular da conta vinculada ao FGTS o direito ao saque do saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato. Veja-se:

SÚMULA N. 466-STJ. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

A aplicabilidade do enunciado sumular pode ser ilustrada através dos julgados proferidos pelo STJ que reafirmaram o entendimento de que é devido ao trabalhador que teve o contrato declarado nulo, não apenas o deposito, mas também o levantamento dos valores correspondentes, com a possibilidade de liberação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.
FGTS
.
DEVIDO. DIREITO AO DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DO
FGTS
. PRECEDENTE DO STJ
, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, E PRECEDENTE DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
Cumpre registrar que tal entendimento restou consolidado na Súmula 466/STJ, in verbis: "O titular da
conta vinculada
ao
FGTS
tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
."
No caso em apreço, há o direito aos depósitos do
FGTS
, com possibilidade de levantamento. Segundo entendimento do STF, com repercussão geral, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. (...)

(STJ - REsp: 1633412 MG 2016/0277442-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/11/2016). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO.
FGTS
. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.110.848 / RN). SÚMULA N. 466 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO STJ.

(...) 2.
Ademais, no ano de 2010, tomando por base, entre outros, o supracitado precedente, a Primeira Seção publicou a Súmula n. 466, com o seguinte teor: O titular da
conta vinculada
ao
FGTS
tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
(Súmula 466, Primeira Seção, DJe 25.10.2010) 3.
Portanto, esta Corte solidificou o entendimento no sentido de admitir a liberação do saldo existente em
conta
-
vinculada
ao
FGTS
, em favor do titular que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, por inobservância do art. 37, II, da CF/1988 (ausência de aprovação prévia em concurso público).
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência sumulada do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1.597/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011). (grifo nosso).

Todavia, conforme já explanado o ente municipal não providenciou a abertura da conta vinculada em nome da parte agravada justamente por entender indevido o recolhimento do fundo na espécie. Assim, considerando a particularidade do caso e o entendimento consolidado pelo STJ, resta claro que a obrigação, transitada em julgado, deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao recorrido e não por meio de deposito.

O Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Sobre a questão esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO (JUROS E CORREÇÃO). VÍCIO SANADO MEDIANTE
APLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMÁTICA PROFERIDA PELO STJ NO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO RESP Nº 1.614.874/SC, TEMA 731, EM RAZÃO DE PECULIARIDADE FÁTICA DISTINTIVA, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CONTA VINCULADA DO FGTS PARA INCIDÊNCIA DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(2019.00606513-94, 200.742, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em
2019-02-19
)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. (...)
4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.
5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(7347861, 7347861, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em
2021-12-01
)

Assim, na hipótese aqui tratada, não há documentos e argumentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, tendo em vista que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não militam em favor do agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e dou desprovimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023